Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007505-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCILIO MENDES DA SILVA - CPF: 536.321.331-15 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATEN
DIDO. CESTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

espe
cificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
d
a
Dialeticidade
, visto
que

impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
contratação
de cesta
bancária
).

2.
Cesta
bancária
.
A
cobrança
de taxa
relativa
à
prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras
,
denominada
de Cesta
Bancária

ou
Pacote de Se
rviços,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
com o
consumidor

ou

em

aditivo

celebrado

posteriormente
(art. 1º, caput, e 8º, da
Resolução
nº 3.919 do BACEN).
A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cob
rança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas,

na forma regulamentada pelo Banco Central.

No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada
indevida.

(N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,

Publicado
no DJE 18/07/2024;
N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Se
gunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024; e
N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024; e
N.U 1045336-8
7.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).
É da
instituição

financeira
o
ônus

probatório
de
que

houve

contratação
da cesta de
serviço

bancário
e qual o

seu
valor. No
presente

caso
,
foi

comprovada
a
contratação
do
referido

serviço
,
razão
pela qual a
cobrança
é
legítima
.

3. O banco
reclamado

apresentou

contrato

específico

denominado
"Termo de
Opção
à Cesta de Serviços" (ID 303188406),
assinado

fisicamente

pelo

autor

em
26/12/2018 e
especifica

claramente

que

o

serviço

contratado
se
referente
à "Cesta
Prático
3",
bem

como

extrato

bancário

que

comprova

os

descontos
dela
decorrentes
. O banco
também

apresentou
log de
comunicação

demonstrando

que

o

cliente

foi

no
tificado

sobre

alterações

nas

tarifas
(ID 303188404/PJe2).
Portanto
,
diferentemente
do
alegado

pelo

recorrente
,
há

prova
robusta da
contratação

específica
do
serviço
,
conforme

exige
a
Resolução
3.919/2010 do BACEN. O
juízo
singular
observou

corretamente

qu
e
o banco
reclamado
"
apresentou

contrato

assinado
pela
reclamante
e
extrato

bancário
,
em

que

autoriza

os

descontos
a
título
de
serviços

efetivamente

utilizados
pela
autora
(Id. 194847221 e 194847222).
Instada
a se
manifestar
, a
reclamante

não

logrou

contra
por
a
prova

apresentada

pelo

requerido
.
". Assim
sendo
,
correta
a
conclusão
no
sentido
de
que
"
restou

comprovado

que
a
reclamante
de
fato

contratou
as
tarifas

pelos

serviços

prestados
pela
reclamada
,
efetivamente

utilizados
pela
autora
, de modo
que

não

pode
agora,
através
da
presente

demanda
,
buscar

esquivar
-se da
sua

obrigação
.
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017). A
prática

dolosa
de
alteração
da
verdade
dos
fatos

caracteriza

litigância
de
má-fé
. No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que

o

recorrente

alt
erou
a
verdade
dos
fatos

ao

afirmar

categoricamente

que

não

havia

contratado
o
serviço
de cesta
bancária
,
quando

existe

nos
autos
contrato

específico

assinado

pelo

próprio

autor
. Esta
conduta
se
enquadra

na

hipótese

prevista
no art. 80, II, do CPC,
que

con
sidera

litigante
de
má-fé

aquele

que
"
alterar
a
verdade
dos
fatos
".
Além

disso
, o
recorrente

utilizou
o
processo
para
tentar

obter

vantagem

indevida
,
pleiteando
a
devolução

em
dobro de
valores

regularmente

contratados
, o
que

configura
a
hipótese
do art. 80
, III, do CPC. A
propósito
,
foi

bem

fundamentado

que
"
ao

tentar
,
por
vias
transversas
,
exercer

inexistente

direito
de
arrependimento
,
restou

evidente

que
a
parte

demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a
verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorre
ndo
,
portanto
, no
inciso
II, do art. 80, do Código de
Processo
Civil.
Os

fatos

mencionados

demonstram

atitude
de
deslealdade
processual,
caracterizando
a
parte

reclamante

como

litigante
de
má-fé
.
".
Portanto
,
estando

demonstrada
a
litigância
de
má-fé
, é
dev
ida

a

aplicação
da
multa

correspondente
,
conforme

determinado

na

sentença
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da
Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
re
gistrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007505-68.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GERCILIO MENDES DA SILVA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GERCILIO MENDES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BRADESCO S.A.
Noticiou

que
: a)
possui

conta

corrente
junto
ao
banco
reclamado
; b)
constatou

descontos

mensais

em

sua

conta

denominados
"TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO"; c) jamais
contratou

ou

autorizou
tais
descontos
;
d)
os

descontos

ocorreram
no
período
de
março
/2020 a
janeiro
/2025,
totalizando
R$ 2.049,60.
Requereu
a
declaração
de
inexigibilidade
dos
descontos
, a
restituição

em
dobro dos
valores

descontados
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular pro
feriu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO INDEVIDO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIP
ADA, proposta pelo reclamante GERCILIO MENDES DA SILVA, em face do reclamado BANCO BRADESCO S.A., em que pretende as restituições em dobro dos valores descontados em sua conta bancária pelo reclamado, no período de 06/03/2020 a 01/01/2025, sob a rubrica “T
ARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO”, no valor total de R$2.049,60 (dois mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos), além da reparação por danos morais. Em contestação, preliminarmente, o reclamado arguiu a falta de interesse de agir, pugnou pela incompe
tência do Juizado Especial, em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial, e, no mérito, arguiu a necessidade de instrução processual, a ocorrência da prescrição trienal,
assim como a improcedência da demanda. A autora apresentou impugnação
à contestação, em que ratificou os termos e pedidos da petição inicial. De proêmio, em parte, as preliminares defensivas. O interesse de agir se consubstancia na necessidade de a parte autora vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poder
á lhe proporcionar. Presentes tais requisitos, não há que se falar em ausência de interesse. Ademais, é válido mencionar que é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para
a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'”. Não há que se falar em produção de
prova pericial, porquanto o reclamante sequer arguiu a falsidade da assinatura estampada no contrato Id. 194847221. Ultrapassadas as preliminares, passo a análise do mérito. No que concerne a arguição de prescrição trienal, não merece ser acolhida, vez que
aplicável no caso presente a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seç
ão II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. O STJ já firmou entendimento que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último
desconto, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do prese
nte caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp
1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDI
TO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS NÃO AUTORIZADAS. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DE
MONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (N.U 1028967-83.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) Todavia, inocorreu a p
rescrição quinquenal, no caso presente, vez que o pleito autoral diz respeito a descontos de tarifas em conta corrente no período de março de 2020 a janeiro de 2025. Noutra senda, não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da
prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. O reclamado apresentou contrato assinado pela reclam
ante e extrato bancário, em que autoriza os descontos a título de serviços efetivamente utilizados pela autora (Id. 194847221 e 194847222). Instada a se manifestar, a reclamante não logrou contrapor a prova apresentada pelo requerido. Portanto, restou comp
rovado que a reclamante de fato contratou as tarifas pelos serviços prestados pela reclamada, efetivamente utilizados pela autora, de modo que não pode agora, através da presente demanda, buscar esquivar-se da sua obrigação. A respeito do assunto: “EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À PARTE RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA TERCEIRO POR LIBERALIDADE DO AUTOR. CONTRATAÇÃO EVIDENCI
ADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O instrumento contratual registra a ocorrência de crédito realizado em conta bancária
do Recorrente, bem como, que a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do empréstimo, com autorização para desconto em folha de pagamento. 2- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, co
m a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome do Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de se reconhecer comprovada a relação jurídica. 3- A devolução do valor creditado que, em tese, f
undamentaria a boa fé da afirmação de não contratação, é afastada em razão da ocorrência em favor de terceiro. 4- Restou ausente a comprovação, pelo Recorrente, de indício de participação do terceiro, na negociação de contratação do crédito (intermediação)
. No mesmo sentido, nenhuma prova foi indicada demonstrando que o Recorrido BANCO MASTER S/A tenha de algum modo, indicado o terceiro para recebimento do valor,
prova que lhe competia produzir em razão da existência do contrato e suas condições. No caso, a
inda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente
. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Re
cursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3- fica ressalvado
eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (N.U 1043693-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recur
sal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) Comprovada a relação jurídica, não há que se acolher a pretensão autoral. Noutro canto, ao tentar, por vias transversas, exercer inexistente direito de arrependimento, restou evidente que a parte dem
andante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte recla
mante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes
mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, EXTINGUO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a requerente ao pagamento de multa de 5% sobre
o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado fixados no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Por fim,
solicito que a secretaria encaminhe cópias do presente autos processuais, ao NUMOPEDE a fim de que sejam monitoradas de uma forma global, eventuais ações dessa mesma natureza que possam ter
sido distribuídas no Judiciário Estadual. Após o trânsito em julga
do, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Helton dos Santos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juiza
do Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário
, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídi
co “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interpo
sto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a)
os

descontos

realizados
pela
reclamada

são

irregulares
e
levaram
o
autor
a
erro
; b) o banco
realiza

inúmeros

descontos
e
aumenta

os

valores
de forma
gradativa
a
cada

mês
,
demonstrando

abusividade
; c) o
contrat
o
é
abusivo
e
configura

venda

casada
; d)
os

descontos

foram

realizados
com
valores

acima
do
que

foi

supostamente

oferecido
; e) o banco
apresentou

apenas

contratos

virtuais

sem

assinatura
; f)
não

houve

litigância
de
má-fé
, pois
não

agiu
com
dolo

ou

má

inten
ção
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
; b)
revogar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
; c)
aplicar

os

princípios
da
vulnerabilidade

ao

consumidor
e
inversão
do
ônus
da
prova
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

a
rguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025